Tribunal: TJES
Processo: 5000238-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO MONTEIRO NASCIMENTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000238-27.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: FABIO MONTEIRO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA E CONCRETA DOS DELITOS ANTERIORES (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). INSUFICIÊNCIA JUSTIFICADORA. TEMA 1.161 DO STJ. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO E FRUIÇÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEM INCIDENTES. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA
LEX GRAVIOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo reeducando Fabio Monteiro Nascimento, afastando a obrigatoriedade de realização de exame criminológico

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gravidade abstrata ou a capitulação dos crimes originários (estupro de vulnerável e lesão corporal doméstica) perfaz fundamento idôneo para exigir a realização de exame criminológico para fins de livramento condicional, e se as regras restritivas veiculadas pela Lei nº 14.843/2024 possuem aplicação imediata e retroativa sobre execuções penais cujo lapso temporal exauriu-se sob a égide da norma anterior

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do livramento condicional exige a demonstração de comportamento satisfatório e harmônico ao longo do histórico da execução penal, conforme preconiza o artigo 83, inciso III, do Estatuto Repressor.

A imposição do exame criminológico restringe-se a hipóteses excepcionais motivadas por fatos contemporâneos desabonadores ocorridos durante o cumprimento da sanção, restando vedada a exigência da perícia técnica com esteio exclusivo na gravidade dos delitos de estupro de vulnerável e violência doméstica constantes da condenação originária, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161.

O atestado administrativo de comportamento carcerário classificado como "bom", somado à ausência de faltas graves nos últimos doze meses e à fruição regular de saídas temporárias sem incidentes desde agosto, consolida prognóstico de reabilitação psicossocial e preenche plenamente o requisito de ordem subjetiva.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024 revestem-se de caráter penal material mais gravoso ao instituírem novos obstáculos ao direito de liberdade, razão pela qual sua aplicação retroativa resta obstada pelo mandamento constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica (artigo 5º, inciso XL, da CF/88)

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000238-27.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: FABIO MONTEIRO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, a qual concedeu ao apenado o benefício do Livramento Condicional, ao fundamento de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, rejeitando a exigência de realização de exame criminológico baseada na gravidade dos delitos de estupro de vulnerável e violência doméstica, bem como afastando a aplicação retroativa das restrições trazidas pela Lei nº 14.843/2024.

Nesse sentido, em suas razões recursais, o douto Ministério Público pondera, em síntese, que o apenado não preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional sem prévia submissão a exame criminológico, sustentando que a gravidade concreta e a natureza hedionda das infrações exigem avaliação técnica por comissão especializada para aferição segura do requisito subjetivo. (Id. 17719027)

Em sede de contrarrazões recursais, a douta Defesa reitera o mérito do condenado para o livramento, decorrente do comportamento carcerário classificado como "bom", da ausência de faltas disciplinares nos últimos 12 meses e do gozo regular de saídas temporárias sem incidentes, invocando ainda o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (id. 19744494)

Juízo de retratação negativo lançado nos autos. (id. 17719027)

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso. (id. 19744494)

De início, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, passando ao exame do mérito da insurgência ministerial que visa a cassação do livramento condicional concedido ao reeducando Fabio Monteiro Nascimento.

Como já dito anteriormente, a acusação sustenta a reforma do provimento de primeiro grau asseverando que a natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável e a gravidade dos delitos de violência doméstica obstam a concessão da benesse sem a realização de perícia, aduzindo ademais que o mero atestado de conduta prisional emitido pela gerência do estabelecimento seria insuficiente para atestar o adimplemento do requisito subjetivo inserto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Não obstante os argumentos despendidos pela ilustre acusação, verifica-se que a pretensão recursal não reúne condições de acolhimento, porquanto a análise do histórico executivo do apenado revela cumprimento regular da sanção sem intercorrência de gravidade, consubstanciada na manutenção de bom comportamento duradouro e na fruição harmônica de saídas temporárias regulares desde agosto sem qualquer registro de incidentes desabonadores, fato este que consolida o liame de confiança necessário para a concessão da liberdade antecipada e denota manifesta absorção da terapêutica penal.

Vale ressaltar, que a aferição do requisito subjetivo para a outorga do livramento condicional constitui prerrogativa exercida de forma vinculada aos dados contemporâneos da execução, inexistindo autorização para o julgador impor barreiras com base exclusivamente na gravidade abstrata das condutas passadas constantes do título condenatório, haja vista que a certidão de conduta prisional favorável associada ao cumprimento regular dos benefícios extramuros anteriores faz surgir prognóstico satisfatório, impotente o passado para elidir a evolução demonstrada nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e perfilhada por esta Segunda Câmara Criminal orienta-se no sentido de que a imposição de exame criminológico exige fundamentação concreta lastreada em fatos ocorridos no curso do cumprimento da reprimenda, revelando-se inviável cogitar na obrigatoriedade da perícia por força da natureza do crime doloso praticado na origem, sob pena de instituir vedação perpétua não contemplada no ordenamento jurídico pátrio e violar as diretrizes firmadas no Tema Repetitivo 1.161 da Corte Superior de Uniformização Infraconstitucional.

“Nos termos da Súmula n. 439 do STJ e da Súmula Vinculante n. 26, o exame criminológico não constitui requisito automático para a progressão de regime, mas pode ser exigido de forma excepcional quando elementos concretos do caso evidenciam a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada, mediante decisão devidamente fundamentada, vedada sua imposição com base em motivação genérica ou na gravidade abstrata do delito.”
(AgRg no HC n. 1.045.989/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Ademais, a aplicação imediata das inovações restritivas trazidas pela Lei nº 14.843/2024 mostra-se juridicamente inviável na espécie, visto que o requisito objetivo restou integralmente implementado em 13 de julho de 2025, de modo que a retroação de exigências periciais universais mais gravosas violaria o dogma constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, impondo-se a preservação da segurança jurídica e a garantia do direito de liberdade condicional quando demonstrada a autodisciplina interna e o comportamento carcerário idôneo.

Firme nessas premissas, e em manifesto afastamento ao parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, constata-se o acerto do decisum monocrático que deferiu a benesse postulada ante o preenchimento integral dos pressupostos de ordem objetiva e subjetiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.